Tribunal: TJSP
Processo: 0003759-88.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O cumprimento de sentença deve fundar-se em título executivo judicial líquido, certo e exigível - Apesar de reconhecido o direito de a Operadora buscar o ressarcimento do prejuízo advindo da efetivação da tutela de urgência, especificamente quanto à incidência da coparticipação na internação do autor em períodos superiores a 30 dias, o fato é que não foi

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O cumprimento de sentença deve fundar-se em título executivo judicial líquido, certo e exigível - Apesar de reconhecido o direito de a Operadora buscar o ressarcimento do prejuízo advindo da efetivação da tutela de urgência, especificamente quanto à incidência da coparticipação na internação do autor em períodos superiores a 30 dias, o fato é que não foi preestabelecido no contrato ou no acordo o percentual da coparticipação, de maneira que sua fixação deve ocorrer em incidente de liquidação, por não poder ser aleatória e sem base atuarial – Extinção do cumprimento de sentença por iliquidez - Honorários advocatícios – Recurso adesivo - Deserção – Recuso da Operadora desprovido e não conhecido o recurso adesivo do executado.